Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714696-91.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702630-49.2024.8.07.0010 – ids 188213974; 189865647 – EMD Rejeitados) que, em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), determinou que se aguarde o trânsito em julgado no AGI 0700939-64.2023.8.07.0000, interposto pelo DF contra a decisão id 141806707 que rejeitou a impugnação do ente estatal e salientou que “os argumentos lançados pela embargante não se relacionam com o conteúdo da decisão embargada (ID 188213974), e sim com os termos de parte de decisão anterior (ID 141806707), no que se refere à determinação do prosseguimento da execução apenas após operada a preclusão do decisium”. Narra que, contra a mesma decisão (id 141806707) também interpôs o AGI 0703030-30.2023.8.07.0000, requerendo o pagamento da parcela incontroversa, tendo em vista a determinação para prosseguimento do feito somente após a preclusão, sendo improvido o recurso, com trânsito em julgado em 22/02/24. Alega, em suma, a necessidade do prosseguimento do feito, não pelo valor incontroverso, mas pelo valor total da dívida, porquanto já houve julgamento do mérito no AGI 0700939-64.2023.8.07.0000, com a imediata expedição dos requisitórios, pois pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária, preservando, dessa forma, os parâmetros de cálculo definidos inicialmente. Acrescenta que não há nada que justifique a suspensão da execução em virtude dos recursos manejados, devendo tramitar regularmente. Aponta perigo de dano, dado o caráter alimentar da verba. Requer a tutela de urgência para prosseguimento da execução, até a satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do AGI 700939-64.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente os requisitórios. 2. Pretende a agravante o prosseguimento do feito, entretanto, conforme consignado na própria decisão agravada, quando exarada a decisão id 141806707, o Juízo a quo, após fixar os parâmetros de cálculo da dívida, determinou a remessa dos autos à contadoria após a r preclusão, o que não ocorreu, tendo em vista a interposição de recurso especial e extraordinário pelo DF no AGI 0700939-64.2023.8.07.0000. Assim, ainda que inexistente efeito suspensivo e tenha transitado em julgado o AGI 0703030-30.2023.8.07.0000, seja a pretensão pelo prosseguimento do feito pelo valor incontroverso ou pelo total da dívida, o processo principal ainda aguarda a preclusão da decisão id 141806707. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior (ids 188213974; 189865647) – que tão só reafirmou que se aguarde, o trânsito em julgado do AGI 700939-64.2023.8.07.0000, interposto pelo DF, ou seja, a preclusão – volta-se, em verdade, contra a antecedente (id141806707), já preclusa. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator